Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-76.2019.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000566-76.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA- COOPERCARGA - CNPJ: 81.800.849/0001-41 (EMBARGANTE), PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - CPF: 003.637.526-84 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (EMBARGADO), Secretário Adjunto de Administração Fazendária (EMBARGADO), Gerente de Fiscalização dos Segmentos de Transporte, Atacado, Bebidas, Madeira e Outros (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
MANDADO DE SEGURANÇA
– REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE ENERGIA ELÉTRICA – VIOLAÇÃO À ESSENCIALIDADE E SELETIVIDADE – OCORRÊNCIA – ALÍQUOTA ESCALONADA DE ACORDO COM A FAIXA DE CONSUMO – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – MATÉRIA FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 745 –
DIREITO À COMPENSAÇÃO DE VALORES – DECLARAÇÃO – SÚMULA 213 DO STJ –– APROVEITAMENTO – POSSIBILIDADE – discussão quanto à forma, atualização, liquidez e ao cálculo – esfera administrativa – APELO PROVIDO –
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – DECISÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Coopercarga S.A. em face da r. decisão proferida pelo i. Relator no Recurso de Agravo Interno n. 1000566-76.2019.8.11.0003, que deu provimento ao Recurso de apelação de mesma numeração, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante sustenta que a r. decisão foi omissa, pois, apesar de reconhecer a aplicação do Tema 745 do STF, foi omissa em relação aos parâmetros de atualização do indébito reconhecido no
mandamus
.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 160810159), pugnando pela rejeição do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto
pela Coopercarga S.A. em face da r. decisão proferida pelo i. Relator no Recurso de Agravo Interno n. 1000566-76.2019.8.11.0003, que deu provimento ao Recurso de apelação de mesma numeração, para
“
i
) determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha de cobrar a alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS sobre operações de fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicações em patamar superior à cobrada sobre as operações em geral; e
ii
) declarar o direito à compensação em relação aos valores pagos referente à alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, acima de dezessete por cento (17%), incidente na operação de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 6/888457-9, anteriores a cinco (5) anos a contar da impetração, 22 de janeiro de 2019, a ser efetivado em processo administrativo próprio, observado as regras previstas no regulamento interno do órgão competente”
, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso vertente, a r. decisão atacada enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em omissão
no tocante aos parâmetros de atualização do indébito reconhecido no
mandamus
.

Com efeito, conforme bem fundamentado na r. decisão,
no presente momento cabe ao Poder Judiciário, nos autos do mandado de segurança, apenas declarar o direito à compensação do crédito e, portanto, a discussão quanto à forma, atualização, liquidez e ao cálculo deverá ocorrer na esfera administrativa, mediante procedimento próprio.

No mesmo norte, caminha esse Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA SUSPENDER CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO POR MEIO DA NAI – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL) E FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (FECP) INCIDENTE SOBRE O IMPOSTO ESTADUAL – VENDA DE MERCADORIA PARA DESTINATÁRIOS FINAIS SITUADOS NO ESTADO DE MATO GROSSO – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR QUE REGULE A COBRANÇA DO DIFAL DO ICMS (ADI 5469 MC/DF E NO RE 1287019/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1093) – EFEITOS DO TEMA 1093 À PARTIR DA DECISÃO QUE CONCEDEU A MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS DA ADI Nº 5.464/DF – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE NÃO ATINGE O CRÉDITO IMPUGNADO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ARTIGO 151, INCISO V DO CTN) – DECLARAÇÃO DE DIREITO Á COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – CABÍVEL – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Supremo Triunfal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5469 MC/DF e o Recurso Extraordinário n. 1287019/DF, com repercussão geral (Tema 1093), firmou a tese no sentido de que "a cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", e declarou “a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal”.

A Suprema Corte modulou os efeitos das decisões proferidas na ADI 5469 MC/DF e no RE 1287019/DF, para o caso descrito na cláusula nona (contribuintes inscritos no simples nacional) à partir da decisão que concedeu a medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF (12/02/2016). Para os demais casos os efeitos foram modulados à partir do ano de 2022, salvo se a ação tiver sido proposta antes do julgamento do tema de repercussão geral.

No entanto, tocante ao pedido de restituição dos valores pagos, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis, uma vez que, é a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem compensados.

Assim, declaro o direito à compensação de valores recolhidos indevidamente, não atingidos pela prescrição, todavia, compete a via administrativa verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem restituídos e/ou compensados
.”
(RAC n. 1006544-46.2021.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 08.11.2022 – negritei)

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada na r. decisão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte da r. decisão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“É de se registrar que, o reconhecimento do direito de crédito não prescrito tão somente autoriza que a parte requeira a compensação no
âmbito administrativo
, conforme as regras previstas no regulamento interno do órgão competente, observado o disposto no artigo 170-A do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001: “
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial
.

[...]

Por outro lado, não se apresenta admissível determinar a restituição do indébito tributário, porque a sentença mandamental assumiria caráter condenatório, o que não é possível em sede de mandado de segurança, visto que não é substitutivo de
ação de cobrança
.

[...]

Dessa forma, possível tão somente o reconhecimento do direito à compensação em relação aos valores pagos referente à alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, acima de dezessete por cento (17%), incidente na operação de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 6/888457-9, anteriores a cinco (5) anos a contar da impetração, 22 de janeiro de 2019, a ser efetivado em processo administrativo próprio, observado as regras previstas no regulamento interno do órgão competente, uma vez que não compete ao Judiciário conjecturar qual procedimento a ser adotado pelo Estado de Mato Grosso no processo administrativo
.”
(id. 157622650 – negritei e grifei).

Nessa trilha, as digressões da embargante com relação ao suposto vício têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão alegada no presente embargos, já que inexistente.

Ademais, a r. decisão guerreada contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese da embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa da embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo julgador de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão.

In casu
, da análise dos fundamentos da r. decisão em confronto com aqueles constantes da tese de embargos, restou evidente que a embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que a r. decisão está maculado de omissão, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material na r. decisão, não há que se falar em sua modificação.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023